Tribunal: STF
Processo: ARE 1595788
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 283 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE E FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE ABARCA SENTENÇA PROFERIDA EM FAVOR DE NÃO SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta em face de sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. A apelante sustenta ser parte legítima para executar decisões proferidas em Ação Coletiva e Mandado de Segurança Coletivo e não haver fracionamento de execução. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a exequente, que pertence à categoria dos servidores do magistério estadual representados pelo sindicato demandante, possui legitimidade para executar a sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo proferido em favor dos servidores da Administração Indireta. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A sentença exequenda, proferida em ação coletiva, beneficia apenas os servidores do magistério estadual, que são os substituídos do sindicato autor da ação. 
4. O sindicato demandante não possui legitimidade para representar servidor de categoria distinta representada por outro sindicato ou pedir a execução de título que beneficia esta. 
5. O entendimento de que a decisão exequenda possui destinatários específicos, limitados aos integrantes da categoria representada pelo sindicato do magistério, impede a extensão dos seus efeitos a servidores de outras categorias ou vice versa, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A sentença coletiva proferida em favor dos substituídos do sindicato do magistério estadual beneficia exclusivamente os integrantes dessa categoria. 
2. Servidores de categorias distintas, que não são representados pelo sindicato autor, carecem de legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva favorável aos substituídos do magistério. 
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, arts. 127 e 129; LCE/RN nº 432/2010” (fls. 1-2, e-doc. 14).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções. Apenas a parte exequente não teve alternativa frente à existência de duas demandas coletivas sobre o mesmo Plano de Cargos, executando cada qual separadamente” (fl. 8 , e-doc. 15).

Sustentou que “o Art. 100, § 8º foi inadequadamente aplicado ao caso, visto que não houve fracionamento de precatório, segundo os fatos narrados no próprio acórdão ora recorrido” (fl. 10, e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e assevera que “o cerne do processo, ao contrário do que foi dito pela decisão de admissibilidade, não é revolver fatos e provas, mas sim seu aspecto processual valorativo, uma vez que o título judicial formado nos autos não tem nenhuma característica de fracionamento de precatórios” (fl. 6, e-doc. 121).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No acórdão recorrido, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte dirimiu a controvérsia sobre a pretendida execução de sentença coletiva nestes termos: 
“Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Rio Grande do Norte (SINTE) em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, nos autos de Cumprimento de Julgados, que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 
Cumpre, inicialmente, destacar a correção da sentença ao reconhecer a ilegitimidade do apelante para executar o título judicial proferido no Mandado de Segurança nº 2012.004323-4, que não beneficia seus substituídos. A alegação de que a decisão abrangente contemplou todos os servidores, filiados ou não ao sindicato demandante, não merece acolhida. 
O decisum que a apelada pretende executar possui destinatários certos, quais sejam, os servidores vinculados à Administração direta, que são os substituídos da parte impetrante. 
Portanto, a parte exequente possui legitimidade apenas para requerer o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva nº 0802381-93.2012.8.20.0001, considerando que integra a categoria do magistério estadual. 
Dessa forma, fica evidente a ilegitimidade para executar uma sentença que não a beneficia, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito. (...)
Aliás, ainda que não fosse assim, como bem ressaltado pelo Juízo de Primeiro Grau, ‘é inconstitucional e manifestamente incabível o ajuizamento de dois cumprimentos de sentença distintos para cobrança de crédito oriundo do mesmo título executivo formado em ação coletiva, ainda que corresponda a períodos distintos, diante da impossibilidade de fracionamento da execução, nos termos do art. 100, § 8º, da Constituição da República’. 
Razões, portanto, inexiste para a modificação da sentença atacada” (fls. 3-5, e-doc. 14).

No recurso extraordinário, o agravante argumentou que “o Art. 100, § 8º foi inadequadamente aplicado ao caso, visto que não houve fracionamento de precatório”. Entretanto, não impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à ilegitimidade “para executar a sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo proferido em favor dos servidores da Administração Indireta”. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Reconhecimento pela origem. Fundamento não impugnado pela parte. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 283 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, o que implica a incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.002-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

Consta do acórdão recorrido fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, não impugnado no recurso extraordinário, pelo que aplicável o óbice jurídico da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. 

7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que as conclusões no sentido de ter havido tentativa de execução indevida por parte de sindicato que não representa o rol de substituídos e de que o manejo da execução configuraria fracionamento vedado pela Constituição da República decorreram da interpretação das circunstâncias específicas do caso concreto. 

Ademais, para afastar as premissas adotadas no acórdão recorrido, de haver identidade de título executivo no Mandado de Segurança n. 2012.004323-4 e na Ação Coletiva n. 0802381-93.2012.8.20.0001 e, por consequência, desdobramento indevido da execução, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso extraordinário.

Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do presente  recurso extraordinário, incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.414.992-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.3.2023).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.171.677-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Associação. Legitimidade. Tema nº 82 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). No referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de execução em título judicial decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa da do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a ação civil pública. 2. A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 3. Para se divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.574.982-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de base ampla. Alegação de violação aos princípios da unicidade e especificidade sindical. Ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva. Aplicação do tema 848 da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II e III. Jurisprudência relevante citada: RE 1.447.973 AgR, RE 1.414.992 AgR, Temas 848, 488 e 823 da repercussão geral, RE 1.462.337 ED-AgR” (RE n. 1.547.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante

8.  Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora